Tribunal: TJMT
Processo: 1009671-63.2022.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009671-63.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIA NEVES DA ROCHA - CPF: 785.809.431-91 (APELANTE), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), LUCIA NEVES DA ROCHA - CPF: 785.809.431-91 (APELADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO (RMC) – UTILIZAÇÃO DE SALDO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

“Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque”, mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os dispensam comprovação.”
(TJMT – N.U. 1032876-89.2017.8.11.0041, julgado em 11/12/2019).

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Reconhecida a irregularidade do contrato firmado entre os litigantes, os valores deverão ser recalculados, em fase de liquidação de sentença, a fim de se impedir que o consumidor sofra prejuízo pelo que pagou indevidamente, a maior, cabendo-lhe, após a compensação dos valores, a restituição, na forma simples, do que for devido (art. 42, CPC).

Apurados valores devidos após a compensação, estes devem ser restituídos ao consumidor, com acréscimo de correção monetária pelo INPC, desde o pagamento indevido (Súmula 43, do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405, CC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BMG S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da - 2a Vara Cível de Cáceres que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais no 1009671-63.2022.8.11.0006, proposta por LUCIA NEVES DA ROCHA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação e, em havendo pagamento à maior, condenar o requerido a proceder à devolução de valores na forma simples. Condenou as partes ao pagamento “
pro rata
” das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em favor da parte autora por possuir as benesses da assistência judiciária.

Inconformado, o banco réu apela, no Id. 180472215, sustentando equívoco na prolação da sentença, porquanto a modalidade contratada foi evidenciada desde a formação da avença havendo concordância expressa da autora, por meio de assinatura.

Alega que a autora realizou o cartão para diversos saques e compras, sendo tais operações realizadas por meio eletrônico, o qual é plenamente válido e deve ser mantido hígido, não havendo que se falar em cobrança indevida ou desconhecimento da operação por parte da contratante.

Assevera que consta previsão expressa no contrato acerca da reserva de margem consignável. Defende a impossibilidade de limitação das taxas de juros, porquanto as instituições bancárias não estão sujeitas às limitações estabelecidas pelo Decreto n° 22.626/33 (Lei de Usura), nos moldes da Súmula n° 596/STF.

Refuta a alegação de que os juros praticados são abusivos, uma vez que não restou demonstrado qualquer prova de que as cláusulas do contrato celebrado entre as partes estejam fora dos padrões praticados no mercado, razão pela qual pugna pela manutenção da taxa de juros inicialmente pactuada entre as partes, com a reforma da sentença no ponto.

Em seguida, requer seja afastada a determinação de repetição de indébito, ao argumento de que não houve conduta ilícita, tampouco má-fé por parte do banco. Ao final, almeja o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação. De forma sucessiva, pretende a modificação do termo de incidência de correção monetária e dos juros de mora sobre o indébito.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 180472220, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada pela autora, ora apelada, em razão de uma dívida que alega ser indevida, proveniente do desconto de empréstimo de cartão de crédito em folha de pagamento.

Conforme narra a petição inicial, a requerente firmou contrato de cartão de crédito consignado com o BANCO BMG S A no ano de 2019, acreditando tratar-se de empréstimo consignado, acumulando débitos indesejados.

Pois bem.

É cediço que estamos diante de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Deste modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e, em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para a procedência da demanda.

Embora o banco requerido tenha apresentado cópia da Cédula de Crédito Bancário (CCB) Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado (Id. 180472747) celebrado entre as partes, tal documento não se revela satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico que ensejou o desconto em folha de pagamento da requerente.

Já de início, um fato, que chama bastante atenção é a forma como crédito foi disponibilizado, embora conste anexo junto ao aludido contrato o cartão de plástico, o numerário foi realizado via “saque” por meio do cartão de crédito, este foi disponibilizado à autora por transferência eletrônica.

Portanto, consta dos autos que o valor “sacado” foi, em verdade, depositado na conta da autora, por meio de transferência eletrônica (TED), consoante assertiva do próprio banco/requerido, cujo documento respectivo fez questão de juntar (Ids. 180472202 - pg. 44/48).

Ora, não se pode deixar de reconhecer que este tipo de procedimento em nada se assemelha com a operação de saque, em que, normalmente, a pessoa se dirige a um caixa eletrônico, fazendo o uso do cartão bancário, e efetivamente realiza o saque, em dinheiro, do limite disponível.

Ainda que assim não fosse, outro elemento a ser ponderado é o fato de não haver nos autos qualquer pedido e/ou autorização de desbloqueio e uso pela autora do cartão para a realização do referido saque. O que se tem é que o cartão sequer chegou a ser enviado, ônus da prova que competia ao banco/apelado, por ser detentor da operacionalização do sistema de envio e recebimento de cartões (art. 373, §3o, II, CPC), do qual não se desincumbiu.

Também não é possível à parte autora vislumbrar no contrato de forma clara o valor e quantidade de parcelas a serem cobradas e o termo final da quitação da dívida

Neste contexto, não se pode dizer, indene de dúvidas, que a parte autora tinha ciência de que o crédito realizado, por meio de TED em sua conta bancária, tratava-se de saque do saldo de Cartão de Crédito, até porque não existe prova do desbloqueio do CARTÃO, ou, ainda, de autorização para que terceiros (no caso o próprio banco) realizasse o saque e depositasse o numerário em sua conta, via TED, como confessadamente o fez.

O único elemento a apontar que o referido valor, creditado na conta corrente da autora, tratava-se de saque de cartão de crédito são as faturas do cartão, emitidas e juntadas pelo próprio banco, as quais, aliás, também revelam que o dito cartão de crédito, ao longo de toda a sua suposta emissão, foi utilizado apenas para a contratação do “empréstimo consignado”, ou seja, não chegou a ser usado para qualquer compra.

Portanto, resta evidenciado nos autos que a consumidora ao pactuar contrato de empréstimo consignado em folha, nos moldes tradicionais, passou a ser onerada com o desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque, por tempo indeterminado, gerando aumento exponencial de sua dívida.

Assim, considerando que a autora, na qualidade de servidora pública, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco.

Analisando situação semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça assim se posicionou:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3o, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3o, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque”, mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”
(TJMT - N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estaria celebrando empréstimo consignado. Todavia, desde agosto de 2009, o consumidor bancário se sujeitou ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito. 2 - No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito, com desconto em seu benefício previdenciário. 3 - A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo. 4 – Pelos elementos dos autos, tais como: o tempo de distribuição até a sentença (10/2018 a 06/2019), a natureza do debate (revisão do contrato de cartão de crédito consignado), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (modular o contrato celebrado e recalcular a dívida), além do valor atribuído à causa no montante R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), é razoável fixar em 12% do valor atualizado da causa”
(TJMT - N.U 1032806-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Nesta perspectiva, tenho que a operação realizada entre as partes, para a concessão dos créditos,
deve ser, nos moldes da sentença, convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento
, para servidor público, com a incidência da taxa média dos juros remuneratórios do mercado à época da contratação.

Assim, reconhecida a irregularidade do contrato firmado entre os litigantes, os valores deverão ser recalculados, em fase de liquidação de sentença, a fim de se impedir que a autora sofra prejuízo pelo que pagou indevidamente a maior, cabendo-lhe, após a compensação dos valores, a restituição, na forma simples, do que for devido (art. 42, CPC).

Apurados os valores devidos após a compensação, estes devem ser restituídos ao consumidor, com acréscimo de correção monetária pelo INPC, desde o pagamento indevido (Súmula 43, do STJ), não havendo qualquer reforma a ser feita na sentença no ponto. Todavia, merece amparo a pretensão do banco apelante para reformar a sentença em relação aos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, que deverá incidir da citação (art. 405 do CC).

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
conheço do recurso e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que o termo dos juros de mora sobre o indébito incida a partir da citação.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023